Tribunal: STF
Processo: AI 463569
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-23
Data de publicação: 2008-09-23

Ementa:
IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS -
   PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE - CRÉDITO - BENS INTEGRADOS AO
   ATIVO FIXO - INEXISTÊNCIA DE ELO CONSIDERADA MERCADORIA
   PRODUZIDA. A aquisição de equipamentos que irão integrar o ativo
   fixo da empresa ou produtos destinados ao uso e consumo não gera
   o direito ao crédito, tendo em conta o fato de a adquirente, na
   realidade, ser destinatária final.
        AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º,
   DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente
   infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do
   artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o
   ônus decorrente da litigância de má-fé.